Tribunal: TCU
Processo: 005.057/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 854/95/FAE, firmado com o/a FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO, Siafi/Siconv 135775, função null, que teve como objeto Promover o atendimento do Programa de Alimentação Escolar as alunos matriculados na pré-escola e no ensino fundamental da rede municipal e estadual das zonas urbana e rural, garantindo pelo menos uma refeição diária, com o mínimo de 390 kilocaloria e 9 gramas de proteínas. (no da TCE no sistema: 2973/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 12802/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em reconhecer a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória e, em razão disso, arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 1o e 11 da Resolução-TCU 344, de 11/10/2022, e do art. 1o da Lei 9.873/1999. 1. Processo TC- Processo 005.057/2022-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Aurelino Rocha de Matos (XXX.561.105-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Presidente Tancredo Neves - BA. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.